Tribunal: TJMT
Processo: 1061503-35.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061503-35.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVA COSTA VEIGA - CPF: 353.250.541-04 (EMBARGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONTRADIÇÃO.

SANADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a contradição no julgado, ela deve ser sanada

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1061503-35.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS

EMBARGADA: EVA COSTA VEIGA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS,
contra acórdão que desproveu o seu recurso de apelação, para suprir contradição no julgado.

A embargante assevera que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/15, arbitrando os honorários recursais em 3% (três por cento), se mostra contraditória, pois no decisum de primeiro grau, a verba honorária foi estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais), motivo pelo qual não será possível somar os percentuais arbitrados em primeiro e segundo grau da jurisdição, pois cada um foi estipulado com uma base de cálculo, aquele com base em valor fixo e este no valor atualizado da condenação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada. (id. 119051531)

A embargada apresentou contrarrazões. (id. 120332996)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS,
contra acórdão que desproveu o seu recurso de apelação, para suprir contradição no julgado.

A embargante assevera que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/15, arbitrando os honorários recursais em 3% (três por cento), se mostra contraditória, pois no decisum de primeiro grau, a verba honorária foi estabelecida em R$ 1.000,00 (mil reais), motivo pelo qual não será possível somar os percentuais arbitrados em primeiro e segundo grau da jurisdição, pois cada um foi estipulado com uma base de cálculo, aquele com base em valor fixo e este no valor atualizado da condenação.

Como mencionado acima, a embargante aponta contradição no julgado em relação a majoração dos honorários recursais.

Em detida análise dos autos, de fato verifica-se a contradição, motivo pelo qual será sanada.

Na sentença foi arbitrado honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), e com o desprovimento do recurso de apelação da ora embargante, a verba honorária deve ser majorada nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porém não em percentual.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição, para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022